Tribunal: TJMT
Processo: 1020367-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020367-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (REQUERENTE), ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (REQUERIDO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REQUERIDO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por WALDOMIRO VAZ RIBEIRO e MÁRCIA JACQUELINE RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no. 1000724-37.2021.8.11.0044 (ID 231799189).

Para tanto, os agravantes aduzem que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, ante a ausência de probabilidade de provimento, uma vez que a sentença seguiu rigorosamente o devido processo legal, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Alega que a tutela antecipada concedida já foi cumprida, apenas sobre a área em litígio, sem prejuízo ao agravado/peticionante.

Sustenta que, ele opôs embargos de declaração perante o juízo prolator da sentença, ainda pendente de análise e julgamento, sendo ainda totalmente possível realizar o decote, na sentença, de qualquer extrapolação dos limites do pedido inicial, o que não foi respeitado.

Defende que sequer houve o esgotamento da função jurisdicional em primeiro grau, sendo a apelação, a que se deu efeito suspensivo, totalmente prematura, pois ainda pendente o julgamento de embargos declaratórios.

Diz que cabe ao juízo de origem, onde ainda se encontra o recurso de apelação, decidir sobre eventual pedido de efeito suspensivo, enquanto ali perdurar os embargos de declaração, consoante Súmulas 634 e 635 do STF, e Enunciado n°. 09 do Colégio Permanente de Vice-presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

Menciona que o perigo de dano grave ou de difícil reparação não está configurado no presente caso, porquanto a sentença que determinou a reintegração de posse dos ora recorrentes no imóvel é legítima e visa proteger o direito de propriedade, sendo que a sua suspensão causa dano irreparável inverso, tendo em vista que os ora recorrentes já receberam multa ambiental por desmatamento e dano ambiental realizado pelo ora recorrido, justificando a imediata reintegração na posse sobre a área remanescente do bem que lhes pertence, a fim de fazer cessar grave dano de difícil e impossível reparação.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso análogo, que o julgamento “extra petita” não importa em nulidade da decisão, sendo solução apenas a adequação do julgado aos limites a lide (ID 236386150).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 242156668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no. 1000724-37.2021.8.11.0044.

Pois bem.

Conforme relatado, os próprios recorrentes reconhecem que a sentença é “extra petita”, tanto que interpuseram recurso de embargos de declaração, a fim de o juízo de origem decote do ato sentencial qualquer extrapolação aos limites do pedido inicial.

Ou seja, resta mais que evidenciado que, até que sejam analisados os referidos declaratórios, mister se faz a concessão de efeito suspensivo ao apelo apresentado.

Com efeito, conforme consignado na decisão vergastada, nos termos do art. 1.012, caput e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1o, do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Nota-se que, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirma, concede ou revoga tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

No entanto, o caso dos autos contém algumas peculiaridades que conduzem à concessão do efeito suspensivo pretendido, de modo a incidir o disposto no §4o, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a Magistrada singular assim fez constar no dispositivo da sentença:

“(I) DECLARO rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel particular carreado ao ID 50920806, ante o inadimplemento do requerido;

(II) CONDENO as partes requerentes à restituição das parcelas pagas pelo requerido/reconvindo, quais sejam, a entrada de R$ 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais) e a primeira parcela no valor de 33.750 (trinta e três mil setecentas e cinquenta)

sacas de soja de 60kg tipo exportação, podendo ser apuradas em liquidação, se necessário;

(III) Por consequência lógica, DETERMINO à reintegração de posse dos autores ao imóvel;

(IV) CONDENO o requerido/reconvindo ao pagamento de indenização pelo tempo em que ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, qual seja, 27/12/2013 (ID 50920795 - fl. 05), em quantia a ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento (art. 397 do CC), podendo o valor ser apurado em liquidação;” (ID 228839197 - Pág. 30/ 39 - fls. 1379/1388).

Ocorre que, de uma simples análise da petição inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1000724-37.2021.8.11.0044, tem-se que a parte autora pugnou, antes de tudo, pela manutenção do contrato, com o pagamento do saldo remanescente, e somente, sucessivamente, pela rescisão do contrato firmado entre as partes “com consequente reintegração da posse definitiva aos autores da área ainda não desmembrada em virtude do não pagamento do débito.” (ID 228839169 – Pág.36/37 – fls. 36/37).

Ou seja, tendo em vista que o imóvel rural em questão (Fazenda São Sebastião), possuía área de 5.499,6117 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove hectares e sessenta e um e dezessete ares), dos quais 2.158,65 hectares já foram desmembrados e reconhecidamente pagos pelo réu/peticionante, ora agravado, é que os autores/requeridos, ora agravantes, pugnaram pela rescisão parcial do contrato de compra e venda e consequente reintegração de posse apenas em relação aos 3.340,9617 hectares, ainda não desmembrados e não pagos.

Logo, nesse ponto a sentença é ultra petita, uma vez que a Magistrada singular foi além do pedido da parte autora/requerida, ora agravante, o que “a priori”, conduz à possibilidade de decretação de nulidade do ato sentencial.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato. (Ap 35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. [...]. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3. O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

Assim, observa-se que, ao menos nesse momento processual, resta evidenciado a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

Por outro lado, como dito, o juízo de origem determinou a imediata reintegração de posse dos autores/requeridos, ora agravantes, na área total do imóvel litigioso, o que evidencia o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao §4o do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

Assim, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024